Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. LAUDO PERICIAL. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. GRAU MÁXIMO. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. DATA DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração do adicional de insalubridade do grau médio (10%) para o grau máximo (20%), formulado por técnicas em enfermagem lotadas no Pronto Socorro Adulto do Hospital Regional do Gama/DF.
2. A questão em discussão consiste em definir se as atividades exercidas pelas técnicas de enfermagem, lotadas no Pronto Socorro Adulto do Hospital Regional do Gama/DF, justificam a concessão de adicional de insalubridade, no grau máximo, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos básicos.
3. A legislação aplicável (Lei Complementar Distrital no 840/2011, Decreto Distrital no 32.547/2010 e Anexo 14 da NR-15) estabelece que o adicional de insalubridade deve ser concedido de acordo com a habitualidade e a permanência do contato com agentes insalubres.
4. A despeito da conclusão contrária, as respostas dadas aos quesitos pelo perito, evidenciam que as técnicas em enfermagem estão em contato permanente com pacientes acometidos por doenças infectocontagiosas, nos termos do Anexo 14 da NR 15, deve o percentual ser majorado para o grau máximo, ou seja, passando de 10% para 20%, enquanto perdurar o exercício em unidades ou atividades insalubres, devendo cessar a concessão se constatada, mediante laudo técnico, a eliminação de insalubridade.
5. O termo inicial do recebimento do adicional de insalubridade conta-se a partir da data do laudo pericial, em consonância com o entendimento exarado pelo c. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL no 413/RS5.
6. Apelo conhecido e provido.